Tribunal: TJPA
Processo: 0802799-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802799-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: THAMIRES NAZARE OLIVEIRA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE REVOGOU LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA VENCIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
EMISSÃO DE BOLETO PELO CREDOR PARA QUITAÇÃO DAS
PARCELAS
EM ABERTO – REGULARIZAÇÃO DA MORA E CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL – PRAZO RAZOÁVEL PARA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
DECISUM
ESCORREITO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de ausência de purgação da mora; a necessidade de pagamento das parcelas
vencidas e vincendas; bem assim a impossibilidade de restituição do bem.

2 – A
teor d
o art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3 – Hipótese
em que, após o deferimento e cumprimento da liminar de busca e apreensão, a demandada, ora agravada, apresentou defesa, demonstrando que a parcela indicada como inadimplida, teria sido efetivamente paga, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4 – É cediço
a inaplicabilidade da simples purgação da mora para afastar o perigo da busca e apreensão, sendo necessária a quitação total do importe contratado, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, a menos que se comprove outro fato que possa ensejar determinação diversa, a exemplo de eventual realização de acordo.

5 –
In casu
, entretanto, constata-se que a instituição financeira renegociou, com a devedora, as parcelas atrasadas, mediante o acordo firmado, por meio do qual renunciou, tacitamente, ao direito de exigir o cumprimento da cláusula de vencimento antecipado da obrigação, pactuado no primeiro contrato, isto é, antes do ato de renegociação.

6 – A referida quitação das parcelas em atraso somente foi possível mediante a emissão dos boletos pelo banco credor, que anuiu com o pagamento parcial do débito, atitude viável em sede extrajudicial, uma vez que as partes podem compor acerca de seus direitos da maneira que aprouverem.

7 – Desse modo,
é inconteste que a emissão de boletos pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora.

8 –
Por fim, revela-se adequado e razoável o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação de restituição do veículo, não havendo que se falar em seu elastecimento na hipótese.

9 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802799-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
THAMIRES NAZARÉ OLIVEIRA MAIA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
em face de
THAMIRES NAZARÉ OLIVEIRA MAIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca da Capital, que nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n. 0803989-27.2022.8.14.0201), revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Na decisão agravada (ID. 12765561), entendendo que a demandada, ora agravada, comprovou o adimplemento da parcela apontada como em atraso, o juízo primevo revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, determinando, ainda, a restituição do veículo pela instituição financeira.

Inconformado, o demandante BANCO ITAUCARD S/A interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 12765558).

Alega, em síntese, que a purgação da mora exige o pagamento das parcelas vencidas e vincendas; que a restituição do bem constituiria obrigação impossível, mormente a consolidação da propriedade decorrente da não purgação da mora; bem assim que o prazo estabelecido para a restituição do veículo seria extremamente exíguo.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a decisão de origem, e em decisão definitiva que esta seja confirmada liminar para cassar o
decisum
agravado.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 12839534, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID. 13309821).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de ausência de purgação da mora; a necessidade de pagamento das parcelas
vencidas e vincendas; bem assim a impossibilidade de restituição do bem.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que a purgação da mora exige o pagamento das parcelas vencidas e vincendas; que a restituição do bem constituiria obrigação impossível, mormente a consolidação da propriedade decorrente da não purgação da mora; bem assim que o prazo estabelecido para a restituição do veículo seria extremamente exíguo.

Da Regular Purgação da Mora

Com efeito, a teor d
o art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Acerca da forma de comprovação da mora, o § 2º, do art. 2º, do citado Decreto-Lei, prevê que esta decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é condição da ação a demonstração pela instituição financeira da devida constituição em mora do devedor.

Isso porque, efetivada tal providência, o devedor ficará ciente que, caso não realizado o pagamento do débito extrajudicialmente, será ajuizada a medida judicial cabível.

No caso em exame, verifica-se que após o deferimento e cumprimento da liminar de busca e apreensão, a demandada, ora agravada, apresentou defesa, demonstrando que a parcela indicada como inadimplida, teria sido efetivamente paga, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Cumpre destacar, ser cediço
a inaplicabilidade da simples purgação da mora para afastar o perigo da busca e apreensão, sendo necessária a quitação total do importe contratado, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, a menos que se comprove outro fato que possa ensejar determinação diversa, a exemplo de eventual realização de acordo.

Na hipótese, entretanto, constata-se que a instituição financeira renegociou, com a devedora, as parcelas atrasadas, mediante o acordo firmado, por meio do qual renunciou, tacitamente, ao direito de exigir o cumprimento da cláusula de vencimento antecipado da obrigação, pactuado no primeiro contrato, isto é, antes do ato de renegociação.

A referida quitação das parcelas em atraso somente foi possível mediante a emissão dos boletos pelo banco credor, que anuiu com o pagamento parcial do débito, atitude viável em sede extrajudicial, uma vez que as partes podem compor acerca de seus direitos da maneira que aprouverem.

Desse modo, verifica-se que a demandada/agravada cumpriu o ajuste pactuado, efetuando o pagamento das prestações vencidas, mediante o consentimento do banco demandante/agravante, que emitiu os respectivos boletos, conforme o novo valor acordado, afastando, portanto, os efeitos da mora, então existentes quando da notificação extrajudicial.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETO PELO CREDOR PARA QUITAÇÃO DAS
PARCELAS
EM ABERTO. QUITAÇÃO
ANTES
DA CITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA MORA E CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL
.
Demonstrada a renegociação da dívida e o seu regular pagamento, antes de sua citação, faz-se necessária a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, haja vista a ausência de mora que justifique a sua existência, e determinar a devolução do veículo objeto da lide ao Recorrente, caso tenha sido apreendido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO, Agravo de Instrumento (CPC)
5566168-49.2019.8.09.0000
, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2020, DJe de 09/03/2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MORA - NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969 - Demonstrado que o devedor fiduciário quitou as parcelas ditas em atraso ao tempo do vencimento, anteriormente ao ajuizamento da ação, deve ser julgado improcedente o pedido de busca e apreensão, porquanto não configurada a mora.

(TJ-MG - AC: 10000211955042001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA AFASTADA.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório “
venire contra factum proprium
”, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso em apreço, restou evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, emitiu boletos administrativamente ao devedor fiduciante para pagamento das parcelas em atraso. Pagamentos realizados pelo devedor.
Imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, por carência de ação, diante da descaracterização da mora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA.

(TJ-RS - AI: 70080878424 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)

Assim, é inconteste que a emissão de boletos pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora.

Ademais,
demonstrada inocorrência do alegado inadimplemento, resta descaracterizada a mora que embasou a liminar deferida, sendo de rigor sua revogação, e por conseguinte o retorno ao
status quo ante
com a restituição do bem, como acertadamente procedeu o juízo primevo.

Por fim, revela-se adequado e razoável o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação de restituição do veículo, não havendo que se falar em seu elastecimento na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/06/2023